Tribunal: TJDFT
Processo: 0709297-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709297-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO M.F.M.M., representada por sua genitora, interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 85781457, autos originários) proferida na ação cominatória c/c indenização por danos morais proposta contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu a gratuidade de justiça, in verbis: “Para usufruir do benefício da gratuidade de justiça, a parte deverá demonstrar sua necessidade, pois a Constituição Federal é expressa ao estabelecer que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o, LXXIV, negrito acrescentado). Ainda que o art. 99, § 3o, do CPC, tenha estabelecido a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, sua leitura há de ser feita, necessariamente, em consonância com o que prescreve o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, acima transcrito. Ademais, o § 3o do mesmo artigo do Código estabelece que o juiz poderá "indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade". Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte autora, porquanto os contracheques de seu genitor demonstram que ela tem condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do indispensável ao sustento próprio e de sua família. Conforme Id 85681183, o pai da autora aufere remuneração em muito superior à média nacional e não trouxe aos autos qualquer documento para comprovar as despesas extraordinárias que alega. Concedo prazo de 10 (dez) dias para recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Da análise dos documentos que instruem o processo originário, constata-se dos demonstrativos de pagamento do genitor da agravante-autora, relativos aos meses de dezembro de 2020 e fevereiro de 2021, que ele auferiu renda líquida de R$ 11.110,61 e de R$ 10.161,53 (id. 85681183, págs. 1 e 3), circunstâncias que não são condizentes com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Destaque-se que, embora a agravante-autora, criança de quatro anos, possua “diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista secundário a Síndrome de Pitt Hopkins” (id. 84842062, pág. 31, autos originários), os elementos dos autos não corroboram a alegada “realidade de família que convive com o dispendioso e ininterrupto tratamento de doenças raras” (id. 24492089, pág. 5), pois a menor é beneficiária de plano de saúde e não há prova inequívoca quanto aos gastos mensais que porventura não sejam arcados pelo plano e que permitam concluir pela ausência de condição econômica para arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da subsistência da menor e de seus familiares. Assim, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-réu para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 30 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora